Tribunal: TJBA
Processo: 0500224-19.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500224-19.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MATIAS SILVA BRITO - CPF: 059.043.625-28 Advogado(s): RAFAEL MATOS SANTOS, JULIANA VIEIRA SILVA SANTOS, KAROLINE THIAGO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DISPOSTOS NOS ARTIGOS 129, §2º, INCISO IV, §§ 9º E 10º, BEM COMO, DO ARTIGO 147, C/C O ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, TODOS DO CÓDIGO PENAL, SOB A INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006, AS PENAS DE 06 (SEIS) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 01 (UM) DIA DE RECLUSÃO, BEM COMO AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 02 (DOIS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE DETENÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. CABE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A ANÁLISE DA MATÉRIA ATINENTE À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. QUESTÃO PRELIMINAR DE QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE. INACOLHIDA. INOCORRÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ENTRE VÍTIMA E TESTEMUNHA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULITÉ SANS GRIEF (NÃO HÁ NULIDADE SEM PREJUÍZO). PLEITO PRELIMINAR DE NULIDADE DA QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. RECHAÇADO. INTERVENÇÕES DO MAGISTRADO COM VISTAS A PRESERVAR A ORDEM PROCESSUAL E MEDIANTE À APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS PLAUSÍVEIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A OCORRÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS. AMEAÇAS DEMONSTRADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS. APELO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0500224-19.2020.8.05.0274, oriundo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória da Conquista-BA, tendo, como Apelante, MATIAS SILVA BRITO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, REJEITAR PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.